Tribunal: TJSP
Processo: 0006879-29.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR. EXIGÊNCIA LEGAL RELATIVA AO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO EM QUE RECOLHIDO O AGRAVANTE. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. Incabível a concessão da prisão domiciliar ao agravante, que se encontra cumprindo pena em regime prisional fechado, o qual é diverso do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR. EXIGÊNCIA LEGAL RELATIVA AO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO EM QUE RECOLHIDO O AGRAVANTE. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. Incabível a concessão da prisão domiciliar ao agravante, que se encontra cumprindo pena em regime prisional fechado, o qual é diverso do previsto legalmente para a incidência da benesse. E, embora seja excepcionalmente concedida a sentenciados de outros regimes, para tanto é necessária a comprovação de imprescindibilidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, o que não restou demonstrado nos autos, apesar do alegado.
Recurso desprovido.